Tribunal: STF
Processo: Rcl 41282
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - TRT18, nos autos da Ação Trabalhista 0010565-87.2016.5.18.0017, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao decidido na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso consignado a licitude da terceirização.
    […]
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região reformou a sentença, para reconhecer a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, vide trechos do acórdão: […].
    Foi interposto Embargos de Declaração em face deste acórdão, para viabilizar o prequestionamento necessário para impugnação em sede de recurso, no entanto, a 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento aos embargos de declaração e, de forma arbitrária, aplicou multa sob a alegação de que estes seriam protelatórios.
    Ao recurso de revista interposto por esta Reclamante, foi denegado seguimento parcial. 
    Esta ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, bem como peticionou nos autos solicitando a observância da decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Assim, os autos foram remetidos ao TST.
    Entretanto, o Banco PAN, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que 
    “o acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.
    […]
    Insta salientar que a decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental tem efeitos erga omnes e vinculante imediatos e independem da publicação do respectivo acórdão, conforme artigo 10, §3º, da Lei 9.882/99, in verbis: […]. 
    Das premissas acima expostas, extrai-se que caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    É consabido que, antes da alteração da Lei 6.019/74 pelas leis 13.429/17 e 13.467/17, não havia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da súmula n. 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância. Esse vácuo normativo foi solucionado pela nova redação do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, o qual preceitua que prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades – inclusive sua atividade principal – à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.
    A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que
    “[a] tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
    No entanto, a 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, reformou a sentença para considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização.
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede a concessão do pedido liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Ação Trabalhista nº 0010565- 87.2016.5.18.0017, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 29).
    Conforme consulta realizada no sítio eletrônico dos Correios e aviso de recebimento juntado aos autos (documento eletrônico 40), a citação foi entregue à beneficiária em 10/8/2020, e não houve manifestação (documento eletrônico 41).
    Em 15/10/2020, deferi a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação e determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 38).
    O Ministério Público Federal opina pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS ATOS RECLAMADO E PARADIGMA. 
    1. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.
    2. Não há aderência estrita entre o acórdão reclamado, que reconheceu a ilicitude de terceirização por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas, e a decisão proferida na ADPF 324/DF, que assentou ser lícita a terceirização de atividade-fim.
    3. Não afronta a Súmula Vinculante 10/STF convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos. Precedente. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação” (documento eletrônico 43).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No caso, a sentença proferida pela 17ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO entendeu presente a formação de grupo econômico, sob os seguintes fundamentos:
    “2.2.12 Responsabilidade Solidária – Grupo Econômico
    Ficou incontroversa que ambos os réus se inserem no mesmo grupo econômico.
    De toda sorte, os estatutos sociais acostados aos autos revelam que os acionistas de ambas as empresa são praticamente as mesmas pessoas.
    No campo do Direito do Trabalho, o grupo econômico forma-se pela simples relação de direção ou coordenação entre pessoas ligadas em face de suas atividades econômicas, como ocorre no caso vertente.
    Tal figura, delineada no art. 2º, § 2°, da CLT, é imprescindível para ampliar as garantias do crédito trabalhista; pois, os entes que compõe o grupo econômico são responsáveis solidariamente pelas obrigações trabalhistas de seus empregados, já que, direta ou indiretamente, são favorecidos pelos mesmos contratos de trabalho (art. 3°, §2°, Lei 5.889, de 8.6.1973; arts 264 e seguintes do Código Civil).
    Dessarte, a litisconsorte passiva responde, solidariamente, pelos créditos trabalhistas do autor derivados da relação contratual noticiada nos autos” (pág. 16 do documento eletrônico 6, grifos no original).
    Por sua vez, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao analisar o feito, consignou o seguinte:
    “No caso, é incontroverso que a Reclamante foi contratada pela 1ª Reclamada (PANSERV), na função de Assistente de Negócios, prestando serviços em favor do 2º Reclamado (BANCO PAN). 
    Na inicial, a Reclamante afirmou que a prestação de serviços deu-se exclusivamente em prol do 2º Reclamado, em atividades de intermediação de concessão de crédito/financiamentos, vendas de produtos e seguros, dentre outras, sendo que em seu depoimento pessoal, a Autora disse que ‘a venda de consórcios, seguros de vida e patrimonial foi feita somente durante cinco meses’ (fls. 903). 
    O preposto indicado pelos Reclamados declarou, em seu depoimento, que ‘a autora trabalhava em uma loja da Panserv na Avenida Goiás’ e que ‘a partir de 17.01.2017, houve mudança na fachada da referida loja, passando a constar Banco Pan; a Panserv foi incorporada em 20.12.2016, sendo que alguns empregados foram transferidos para o Banco Pan’ (fls. 904). 
    Diante do exposto, entendo que restou incontroverso nos autos que os Reclamados integram o mesmo grupo econômico. 
    Da leitura do teor da prova oral colhida nos autos e daquela utilizada como prova emprestada (RTOrd-0011209- 8.2016.5.18.0011, ID a0008a7, fls. 909/914), verifica-se que: 1) não havia linhas de créditos de outros bancos para serem oferecidos aos clientes, a não ser as do BANCO PAN; 2) os produtos comercializados eram financiamentos e seguros de veículos e empréstimos consignados. 
    Os contracheques jungidos aos autos revelam que a Reclamante trabalhava na concessão de empréstimos consignados (ID 2d9d43b, fls. 565/583). 
    No caso, tem-se que o teor das provas documental e testemunhal produzidas confirmam a venda de produtos do 2º Reclamado, com exclusividade, sendo que este é quem fornecia o sistema operacional utilizado pelos empregados no desempenho de suas funções, demonstrando de forma cabal as típicas atribuições de bancário incumbidas à Reclamante. 
    A venda de diversos produtos financeiros se insere na atividade- fim da instituição bancária beneficiada pela prestação de trabalho da Reclamante. 
    Assim, conforme evidencia a prova oral, a Reclamante laborava precipuamente na venda de produtos do 2º Reclamado (BANCO PAN), estando as atividades desempenhadas pela Autora diretamente ligadas à atividade-fim da Banco Reclamado, o que, a princípio, não seria ilegal. 
    […]
    Desta forma, no caso em particular, a Reclamante, mesmo contratada por uma financeira (Panserv Prestadora de Serviços Ltda.), executava tarefas inseridas nas atividades-fim do 2º Reclamado (Banco Pan S.A.), portanto, integrante da mesma categoria profissional, tal como definida no § 2º do art. 511 da CLT, para efeito do enquadramento sindical a que se refere o art. 577 do Texto Consolidado. 
    […]
    Impende observar que, no caso, o que importa é a realidade fática da execução do contrato de trabalho firmado com a Reclamante, a qual revelou que a obreira, de fato, exerceu funções tipicamente bancárias, conforme tratado nas linhas acima.
    Diante do exposto, reformo a r. sentença para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Reclamante e o 2º Reclamado (BANCO PAN) e, por conseguinte, o enquadramento da Autora na categoria bancária, condenando os Reclamados, de forma solidária, ao pagamento das seguintes parcelas, observadas as CCTs dos bancários jungidas aos autos (ID 77c15c6, fls. 116 e seguintes) e os limites do pedido: […].
    […] 
    No caso, restou incontroversa a existência de formação de grupo econômico entre os Reclamados. Também restou demonstrado que a Reclamante foi contratada pela 1ª Reclamada (PANSERV) para prestar serviços exclusivamente ao 2º Reclamado (BANCO PAN), atuando a 1ª Demandada como empresa interposta, tendo ambas as Rés praticado ato ilícito visando fraudar os direitos trabalhistas da Autora” (págs. 6-9 e 14 do documento eletrônico 8). 
    Pois bem.
    Observo que o fundamento do Tribunal reclamado para reconhecer a ilegalidade da terceirização foi a formação de grupo econômico mediante fraude, com o intuito de burlar os direitos trabalhistas da beneficiária (págs. 7 e 14 do documento eletrônico 8). 
    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) . 
    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Ocorre que, na espécie, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes.
    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, entretanto, deixou de apontar a norma supostamente afastada, o que impossibilita o exame do caso concreto. 
    Assinalo, ainda, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, casso a liminar anteriormente deferida (documento eletrônico 38) e nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator